Tribunal: STF
Processo: ARE 1441678
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INADIMPLEMENTO PELO ENTE ESTATAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARE Nº 638.195-RG/RS, TEMA Nº 450 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSENTE A HIPÓTESE DO TEMA Nº 28 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O montante global acrescido da correção monetária e dos juros moratórios não impede a Requisição de Pequeno Valor, sob pena de beneficiar o ente público faltante com a inscrição do débito em precatório, em razão de sua própria demora no pagamento. 



    2. Inaplicável o Tema RG nº 28, porquanto o caso não se refere à segmentação do débito público em razão do pagamento de parte incontroversa do débito, mas, na espécie, tão somente, pela incidência da atualização monetária, não impeditiva do lançamento da RPV.



    3. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.